Tribunal: TJBA
Processo: 8075814-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075814-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ATUALIZA ASSESSORIA TREINAMENTO E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Advogado(s): VICTOR PACHECO CARNEIRO, HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Atualiza Assessoria Treinamento e Serviços Educacionais Ltda interpõe agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade. O relator fundamentou que a decisão agravada (ID 524588266) apenas manteve o indeferimento da gratuidade de justiça proferido meses antes (ID 491194824), e que o pedido de reconsideração formulado pela parte não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal. A agravante sustenta que houve fato superveniente (documento novo - balanço contábil de 2024), o que geraria uma nova decisão autônoma e, portanto, o agravo de instrumento interposto em 02/12/2025 seria tempestivo em relação ao pronunciamento de 05/11/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se o pedido de renovação da gratuidade de justiça fundamentado em balanço contábil superveniente constitui nova decisão interlocutória capaz de inaugurar novo prazo recursal ou se configura mero pedido de reconsideração que não interrompe a contagem do prazo iniciado com a decisão originária de indeferimento do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O agravo interno não logrou êxito em demonstrar erro na decisão monocrática, uma vez que o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos. 4 - No caso concreto, a decisão que efetivamente causou gravame à parte foi proferida em 18/03/2025, ocasião em que o juízo de origem indeferiu a AJG por ausência de prova da hipossuficiência. A parte agravante teve ciência inequívoca deste comando em 28/04/2025, data em que protocolou o pedido de reconsideração instruído com o balancete de 2024. 5 - A decisão proferida em 05/11/2025 limitou-se a manter o indeferimento anterior e a refutar o pedido de reconsideração por ausência de amparo legal, sem agregar carga decisória nova ou reapreciar o mérito da hipossuficiência financeira com base em novos critérios jurídicos. 6 - O balanço contábil de 2024, embora intitulado como "documento novo", servia apenas para corroborar a tese de insuficiência de recursos que já havia sido rejeitada anteriormente, não possuindo o condão de transmudar a natureza do pedido para um novo requerimento fundado em modificação fática posterior ao indeferimento. 7 - A interposição do agravo de instrumento somente em 02/12/2025, quando o prazo recursal contra o indeferimento da gratuidade já havia se esgotado há meses, configura preclusão temporal intransponível. 8 - A via do agravo interno não se presta para rediscutir o mérito da gratuidade de justiça quando o óbice processual da intempestividade do recurso originário impede o próprio conhecimento da matéria pelo Colegiado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de arquivamento dos autos. Tese de julgamento: "O pedido de reconsideração, independentemente da denominação conferida ou da juntada de documentos destinados a reforçar pretensão já indeferida, não possui eficácia para interromper ou suspender o prazo recursal, operando-se a preclusão se o agravo de instrumento não for manejado tempestivamente contra a decisão originária que gerou o gravame." --- Dispositivos relevantes citados: Art. 1.003, § 5º, art. 1.021 e art. 932, III, do Código de Processo Civil; Art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.112.548/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 24/10/2022; STJ, Súmula n. 481; TJ-BA, AI n. 2071274-24.2022.8.26.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n. 8075814-90.2025.8.05.0000, de Salvador, em que é Agravante ATUALIZA ASSESSORIA TREINAMENTO E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA. e Agravado o BANCO BRADESCO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. RM07